Tribunal: TJMT
Processo: 1019128-45.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1019128-45.2019.8.11.0000
Recorrente: Algodoeira Zandonadi Ltda.
Recorrido: Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 75065976) interposto por Algodoeira Zandonadi Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 49839970):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – VIABILIDADE – LIBERAÇÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS E A EXTINÇÃO AÇÕES E/OU SUSPENSÃO DOS DIREITOS E PRIVILÉGIOS CONTRA OS COOBRIGADOS, FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGOS 49, 52, 59 E 61 DA LEI DE REGÊNCIA - SÚMULA 581 DO STJ – CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE CREDORES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO PLANO – IMPERTINÊNCIA – CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA – ALIENAÇÃO DE ATIVOS – AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA ACERCA DA CARACTERÍSTICA “CIRCULANTE” - RECURSO DESPROVIDO.
Sem embargo da soberania da decisão proferida pela Assembleia Geral de Credores, ela deve respeitar os limites legais, sendo possível o controle judicial da legalidade do plano de recuperação judicial.
‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005’. 2. Recurso especial não provido. (Processo: REsp 1333349/SP - RECURSO ESPECIAL - 2012/0142268-4 - Relator(a): Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador: S2 - SEGUNDA SEÇÃO - Data do Julgamento: 26/11/2014 - Data da Publicação/Fonte: DJe 02/02/2015).
Nos termos da Súmula 581 do STJ, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória’.
‘O devedor pode propor, quando antever dificuldades no cumprimento do plano de recuperação , alterações em suas cláusulas, as quais serão submetidas ao crivo dos credores. (Todavia), uma vez descumpridas as obrigações estipuladas no plano e requerida a convolação da recuperação em falência, não pode a recuperanda submeter aos credores decisão que (compete) exclusivamente ao juízo da recuperação’. (STJ - REsp 1700487/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 26/04/2019)’. (N.U 1016681-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, VicePresidência, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020).
Ainda que possível a alienação de ativos “circulantes”, as cláusulas impugnadas foram elaboradas de forma genérica, não podendo se denotar quais os ativos seriam passíveis de alienação, de forma que prudente a manutenção da decisão, nos exatos termos que fora lançada”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1019128-45.2019.8.11.0000, Relatora: Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. 07/07/2020, p. 14/07/2020).
Opostos embargos de declaração (id 51273494), estes foram rejeitados no acórdão id 70637452.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de agravo de instrumento proposto por Algodoeira Zandonadi Ltda. – ME, manteve a decisão proferida na Ação de Recuperação Judicial no 1002326-47.2018.8.11.0051, da 2a Vara Cível de Campo Verde/MT, que homologou o plano e concedeu recuperação judicial à agravante.
A recorrente alega violação aos artigos 47, 49, §§ 1o e 2o, 50, VIII, e 58, da Lei n. 11.101/2005, bem como ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que, “havendo anuência dos credores quanto às disposições do plano de soerguimento, e versando essas sobre direitos de natureza disponível, a vontade daqueles há de ser respeitada, como reflexo de sua soberania”.
Recurso tempestivo (id 75142450) e preparado (id 76835154).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 77321452.
Contrarrazões no id 84227995.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Da não aplicação do Tema 885 - Distinção
Inicialmente, saliente-se que o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, procedeu ao julgamento do paradigma REsp 1.333.349/SP (Tema 885), ocasião em que fixou a seguinte tese:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”.
No entanto, o referido paradigma não exaure a questão posta no presente recurso especial.
Isso porque a controvérsia trazida nas razões recursais refere-se à possibilidade de, com amparo nos artigos 49, § 2o, e 59, da Lei n. 11.101/2005, constar do plano de recuperação – a ser votado em assembleia geral de credores – a supressão de todas as garantias reais ou fidejussórias ofertadas, o que permitiria a suspensão de todas as execuções dos débitos da recuperanda, inclusive daquelas em que os credores não manifestaram expressa anuência com a referida suspensão das garantias reais e pessoais.
Não fosse o bastante, em recente decisão proferida nos autos do REsp 1.850.287/SP, o STJ manteve o entendimento de que “(...) mostra-se absolutamente possível (e, portanto, não contrário ao ordenamento jurídico) o estabelecimento, no plano de recuperação judicial, de cláusula que estabelece a supressão das garantias fidejussórias”. Em seguida, ponderou, ainda, que “inadequado, pois, restringir a supressão das garantias fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária”.
Dessa forma, a partir dos julgados posteriores ao julgamento do mencionado paradigma repetitivo REsp 1.333.349/SP, é o caso de se submeter a questão ao STJ, em virtude da sua distinção em relação ao Tema 885, incidindo, por conseguinte, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Com isso, passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suspensão do trâmite recursal – Artigo 1.036, § 1o, do CPC
Conforme relatado, o acórdão recorrido manteve a decisão que, ao homologar o plano de recuperação judicial aprovado, declarou nula a cláusula aprovada em assembleia geral de credores referentes à supressão de garantias reais e fidejussórias dos créditos arrolados.
Neste ponto, decidiu a Câmara de origem que “(...) embora a assembleia geral de credores tenha deliberado no sentido de suprimir as garantias reais e fidejussórias, como largamente defendido pelo agravante, uma vez concedida a recuperação judicial do devedor principal, não há vedação ao prosseguimento das ações e execuções propostas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, nos termos da Súmula 581/STJ (...)”. (id 49839977 - p. 3)
Irresignados, os recorrentes suscitam contrariedade aos artigos 47, 49, §§ 1o e 2o, 50, VIII, e 58, da Lei n. 11.101/2005, ao argumento de que, “havendo anuência dos credores quanto às disposições do plano de soerguimento, e versando essas sobre direitos de natureza disponível, a vontade daqueles há de ser respeitada, como reflexo de sua soberania”.
Pois bem, esta Vice-Presidência, com fundamento no art. 1.036, § 1o, do CPC, tinha admitido como representativos de controvérsia os Recursos Especiais interpostos nos Agravos de Instrumento ns. 1001705-09.2018.8.11.0000 (id 7838316), 1001705-09.2018.8.11.0000 (id 7838316), 1008821-66.2018.8.11.0000 (id 8304063) e 1015210-67.2018.8.11.0000 (id 7872523), o que gerou o registro da Controvérsia n. 131 no STJ, cuja descrição era a “possibilidade de supressão de todas as garantias fidejussórias e reais no plano de recuperação, desde que votada e aprovada por maioria, em assembleia geral de credores e inclusive na hipótese de voto divergente de minoria, ou de credores ausentes”.
No entanto, a referida Controvérsia 131/STJ foi alterada da situação de pendente para cancelada, em virtude do disposto no art. 256-G do RISTJ, que prevê hipótese de rejeição presumida da condição de representativo da controvérsia quando ultrapassado o prazo de 60 dias úteis sem decisão sobre a questão da afetação.
Por outro lado, recentemente, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Portaria STJ 299/2017), nos autos do REsp 1.890.604/MT (2020/0202559-5), em que se discute questão idêntica a destes autos, qual seja, a aprovação, pelos credores, em assembleia geral de recuperação judicial, de suspensão da execução contra terceiros garantidores, sem que haja descumprimento à Súmula 581/STJ, bem como ao Tema 885/STJ, destacou “a importância da tramitação do recurso, naquela Corte, na condição de representativo da controvérsia (candidato à afetação), seja pelas questões processuais de direito nele veiculadas, seja pela oportunidade desta Corte exercer o juízo de revisão (ou, eventualmente, de ampliação) de entendimento, procedimento intrínseco a um modelo racional de julgamento, focado na valorização do precedente judicial”.
Nesse diapasão, o Ministro, exaltando a importante iniciativa de seleção de recurso representativo da controvérsia pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, determinou a distribuição daquele feito (REsp 1.890.604/MT), por prevenção, ao REsp n. 1.333.349/SP (Tema 885).
Diante dessa decisão, foi criada a Controvérsia n. 215/STJ, cuja descrição é “aprovação do plano de recuperação, enseja [ou não] a novação da obrigação executada e a impossibilidade do prosseguimento da execução, uma vez que no plano de recuperação judicial da devedora principal foi estabelecida a impossibilidade de ser promovida execução contra terceiros garantidores”, tendo tendo sido eleitos como representativos os REsp’s 1.877.723/MT, 1.878.962/MT, 1.880.879/MT, 1.876.037/MT e 1.890.604/MT.
Ante todo esse quadro, e em observância ao § 1o do artigo 1.036 do CPC, é o caso de se determinar, novamente, a suspensão do trâmite dos recursos pendentes que versem sobre a mesma questão.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.036, § 1o, do CPC, determino a suspensão do presente recurso especial, em virtude da Controvérsia 215/STJ, devendo aguardar o julgamento da decisão de possível afetação à sistemática de recursos repetitivos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.